Tribunal: TJES
Processo: 5004591-23.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004591-23.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA SILVA TEIXEIRA
APELADO: LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGUI e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANA MARIA SILVA TEIXEIRA
ajuizou ação reivindicatória em face
LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGUI
,
JESSICA LILIANE
e
de
SANDRA REGINA DA SILVA
,
narrando que teve
por ele
s

invadid
a
sua
casa de veraneio,
erguida sobre “o
lote de terreno de n° 03, da quadra 75, nesta cidade de Guarapari-ES, localizado na Rua Monte Serrat, Santa Mônica”.

A Instância Primeva – depois de intimar a autora para comprovar a propriedade registral do imóvel e receber dela a confirmação de que não tinha o registro formal do indigitado bem – proferiu sentença terminativa (ID 2065061), contra a qual ANA MARIA está a insurgir.

Sustenta a apelante que “se viu lesada por ter tido seu imóvel, o qual é proprietária desde 2006, invadido e esbulhado pelos apelados, que são denominados pela apelante de invasores de má-fé.” Aduz que “O direito de propriedade é descrito no Inciso XXII do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nele, estão previstos direitos fundamentais, com objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. De forma resumida, pode-se pensar no direito de propriedade como o direito de uma pessoa, dentro dos limites da lei, de dispor e usufruir de um bem, e também de determinar o que é feito com ele. Ou seja, o direito. Mas não. O juízo a quo de fato fechou os olhos para a realidade fática, e não deixou PREVALECER A PRIMAZIA DA REALIDADE, proferindo sentença injusta.” Alega que “o contrato de compra e venda é documento hábil para comprovar a propriedade”. Assinala, ainda, que “ingressou com ação de reintegração de posse da qual está em trâmite, agora em sede de apelação recursal, cuja o feito é 0002497-32.2017.8.08.0021, em tramite na 3° vara cível” e que os apelados seguem se “utilizando da propriedade que não lhes pertence, gozando de posse injusta e ilegal todo esse tempo, enganando
in totum
o judiciário, para se manter na posse do bem de forma clandestina”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

ANA MARIA SILVA TEIXEIRA
ajuizou ação reivindicatória em face
LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGUI
,
JESSICA LILIANE
e
de
SANDRA REGINA DA SILVA
,
narrando que teve
por ele
s

invadid
a
sua
casa de veraneio,
erguida sobre “o
lote de terreno de n° 03, da quadra 75, nesta cidade de Guarapari-ES, localizado na Rua Monte Serrat, Santa Mônica”.

A Instância Primeva – depois de intimar a autora para comprovar a propriedade registral do imóvel e receber dela a confirmação de que não tinha o registro formal do indigitado bem – proferiu sentença terminativa (ID 2065061), contra a qual ANA MARIA está a insurgir.

Sustenta a apelante que “se viu lesada por ter tido seu imóvel, o qual é proprietária desde 2006, invadido e esbulhado pelos apelados, que são denominados pela apelante de invasores de má-fé.” Aduz que “O direito de propriedade é descrito no Inciso XXII do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nele, estão previstos direitos fundamentais, com objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. De forma resumida, pode-se pensar no direito de propriedade como o direito de uma pessoa, dentro dos limites da lei, de dispor e usufruir de um bem, e também de determinar o que é feito com ele. Ou seja, o direito. Mas não. O juízo a quo de fato fechou os olhos para a realidade fática, e não deixou PREVALECER A PRIMAZIA DA REALIDADE, proferindo sentença injusta.” Alega que “o contrato de compra e venda é documento hábil para comprovar a propriedade”. Assinala, ainda, que “ingressou com ação de reintegração de posse da qual está em trâmite, agora em sede de apelação recursal, cuja o feito é 0002497-32.2017.8.08.0021, em tramite na 3° vara cível” e que os apelados seguem se “utilizando da propriedade que não lhes pertence, gozando de posse injusta e ilegal todo esse tempo, enganando
in totum
o judiciário, para se manter na posse do bem de forma clandestina”.

Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228,
caput
,
in fine
, do Digesto Civilista de 2002:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor,
(1)
da sua condição de proprietário do bem, que
(2)
deve estar precisamente individualizado, e
(3)
da injustiça da posse exercida pelo réu. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno” (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1
. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.
2. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. Recurso especial provido. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

In casu
,
o Juízo
a quo
extinguiu a ação sem análise do mérito, à vista da
ausência de legitimidade
da apelante para manejá-la
e de interesse
adequação. Com razão o magistrado.
ANA MARIA
reconhece que só ostenta
o
contrato particular de aquisição d
o imóvel supostamente invadido, esclarecendo que nunca levou ta
l
documento a registro.
Nessa perspectiva, não pode se valer da reivindicatória, que é mecanismo processual reservado aos proprietários
(
rectius
: proprietários
registrais
)
de bens imóveis.

No Ordenamento Pátrio, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro,
de modo que – enquanto
ANA MARIA
não registrar o título translativo, o alienante,
Costa Azul Balneários Ltda
(ID 2065039)
,
continua
rá
a ser havido como dono do imóvel –
nos moldes do art. 1.245, do Digesto Civilista de 2002:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§
1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§
2º
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

O contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza, em absoluto, o ajuizamento de ação reivindicatória.

NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter incólume a sentença terminativa proferida em ação reivindicatória ajuizada por quem não ostenta título formal de propriedade.
Sem honorários recursais, por não
ter havido citação no feito originário e nem fixação da cifra no édito objurgado

É como voto!

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUTORA QUE INFORMA NÃO SER PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO PETITÓ
R
IA.

1)
Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228,
caput
,
in fine
, do Digesto Civilista de 2002.
A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor,
(
i
)
da sua condição de proprietário do bem, que
(
ii
)

deve estar precisamente individualizado,
e (
iii
)
da injustiça da posse exercida pelo réu.

2) O
Juízo
a quo
extinguiu a ação sem análise do mérito, à vista da
ausência de legitimidade
da apelante para manejá-la
e de interesse
adequação.
A própria autora

reconhece que só ostenta
o
contrato particular de aquisição d
o imóvel supostamente invadido, esclarecendo que nunca levou ta
l
documento a registro.
Nessa perspectiva, não pode se valer da reivindicatória, que é mecanismo processual reservado aos proprietários
(
rectius
: proprietários
registrais
)
de bens imóveis.

3)
No Ordenamento Pátrio, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro,
de modo que – enquanto não
se
registrar o título translativo, o alienante

continua
rá
a ser havido como dono do imóvel –
nos moldes do art. 1.245, do
CC/02.

4)
O contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza o ajuizamento de ação reivindicatória.

5) Apelo desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.